Tribunal: TJSP
Processo: 1048242-08.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. Inocorrência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Inobstante a parcial procedência da ação, os réus decaíram em parte mínima, razão pela qual a atribuição da integralidade dos ônus sucumbenciais às autoras era mesmo cabível, conforme o artigo 86, parágrafo único, do CPC. Proveito econômico pretendido pelas autoras era ilíquido, dada a necessidade

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. Inocorrência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Inobstante a parcial procedência da ação, os réus decaíram em parte mínima, razão pela qual a atribuição da integralidade dos ônus sucumbenciais às autoras era mesmo cabível, conforme o artigo 86, parágrafo único, do CPC. Proveito econômico pretendido pelas autoras era ilíquido, dada a necessidade de apuração das perdas e danos decorrentes do incêndio e dos aluguéis e encargos posteriores ao referido evento, e o valor atribuído à causa se mostra baixo (R$ 1.000,00), razão pela qual o arbitramento dos honorários advocatícios dos patronos dos réus com base no critério da equidade era mesmo cabível, consoante inteligência do artigo 85, § 8o, do CPC. Majoração de honorários na fase recursal pressupõe a inadmissibilidade ou o desprovimento integral da apelação interposta, o que não ocorreu no caso concreto, haja vista o parcial provimento da apelação interposta pelas autoras, para julgar parcialmente procedente a ação, a fim de consignar que a pretendida rescisão do contrato de locação se deu na data do incêndio do imóvel locado (21.05.2013), rejeitadas as demais pretensões formuladas pela parte autora. Afastamento da alegação de contradição pela falta de aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC. Pretensão de modificação do julgado. Inviabilidade. Caráter infringente evidenciado. Embargos de declaração rejeitados.